Tribunal: TCU
Processo: 014.585/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela FINEP em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Subvenção Econômica 03.11.0001.00, celebrado visando à execução do Projeto 'Desenvolvimento de Analisador Automático p/Leitura e Análise de Diagnóstico in Vitro'"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor da empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, da Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e do Sr. Wagner Wanderbroock, em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Subvenção Econômica 03.11.0001.00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, a Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e o Sr. Wagner Wanderbroock, dando-se prosseguimento ao presente processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, da Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e do Sr. Wagner Wanderbroock, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2011 R$ 122.615,60 9.3. aplicar individualmente à empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, à Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e ao Sr. Wagner Wanderbroock a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 9.4. informar aos responsáveis que, caso seja demonstrada, pela via recursal, a correta aplicação dos recursos mas não seja justificada a omissão no dever de prestar contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas e poderá ser aplicada a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, em observância ao disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, autorizar desde logo, caso seja requerido, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, consoante disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Finep e aos responsáveis.